Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000338-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SE EFEITOS INFRINGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO CONSTATADA - CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O MÉRITO DO ACÓRDÃO QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Não há obscuridade quando o Acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal.

2. Constatada, contudo, a existência de omissão na análise de documento trazido pela parte, é necessária a correção do julgado, promovendo-se o devido exame do documento preterido, porém, ainda que ele permita divisar a natureza do débito tributário cobrado pelo Estado, sua análise não tem o condão de alterar o entendimento externado no acórdão embargado, já que o valor atualizado do imposto supera o piso de 80 UPF/MT e a penalidade está excluída da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT.

4. Embargos de Declaração acolhidos em parte para suprir a omissão encontrada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra o Acórdão que desproveu o seu Recurso de Agravo de Instrumento (id. 186733694) pelo qual era pretendida a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.º 1042412-51.2022.8.11.0041, visando a suspensão da cobrança realizada por meio do Comunicado n.º 270178/1823/68/2022.

Em suas razões recursais (id. 188005650), a Embargante traz os seguintes argumentos:

- embora o Acórdão embargado mencione que diante do que consta na decisão administrativa referente ao processo n.º 5158411/2014, o débito atualizado do TAD 11169642 perfaz o montante de R$ 25.702,66 (vinte e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos), na ação ajuizada são questionados os valores lançados em 2014, uma vez que na autuação pretendida pelo Fisco, o Termo de Apreensão e Depósito n.º 11169642 possuía o valor originário de R$ 7.664,32 (sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), ou seja, representava valor menor do que 80 UPFMT;

- para que pudessem ser cobrados, os valores discutidos na ação ajuizada deveriam perfazer o mínimo de R$ 8.609,60, correspondente a 80 UPF/MT na época do fato, sendo que, de acordo com o TAD discutido na ação e relativo a esse período, a quantia cobrada jamais chegou a este montante, o que, via de consequência, impediria sua cobrança;

- ao contrário do entendimento exarado no Acórdão, a Embargante questiona o lançamento do TAD n.º 11169642 em 2014 no valor originário de R$ 7.664,32 (sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), que sequer deveria ter sido lançado, ante a expressa previsão legal contida no §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT;

- conquanto o Acórdão embargado mencione que, pelos documentos que acompanham a inicial do Mandadode Segurança, não seria possível distinguir a natureza do débito, da documentação acostada à exordial no id. 103015911, tal verificação se mostra plenamente possível.

Com essas considerações, aponta a existência de obscuridades no Acórdão, motivo pelo qual pleiteia o provimento dos Embargos.

Contrarrazões do Embargado no sentido de que a pretensão da Embargante é a rediscussão do mérito do julgado, razão pela qual o Recurso deve ser desprovido (id. 190018154).

Recurso tempestivo (id. 188209153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

A despeito do esforço vertido na petição de interposição dos Embargos,
não há que se falar em obscuridade no Acórdão vergastado.

Decisão obscuraé aquela que não ostenta clareza, trazendo incerteza jurídica no entendimento daquilo que foi objeto de deliberação pela Corte, o que não se verifica no caso vertente, já que o Acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal,
verbis:

“Conforme se extrai do dispositivo invocado pela Agravante, realmente a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Entretanto,
quando a norma menciona valor atualizado, deixa transparecer que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido
.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD n.º 11169642, com valor original tido por devido no importe de R$ 7.664,32 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e tomando por base que em julho, agosto e setembro/2014, o valor da UPFMT correspondia respectivamente a R$ 108,31, R$ 107,62 e R$ 107,03, conforme informações constantes no endereço eletrônico da SEFAZ-MT, entende que deveria haver a dispensa para constituição de créditos de valor até R$ 8.609,60 (oito mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos), correspondente a 80 UPFMT na época dos fatos.

Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.º 5158411/2014 (id. 154879678 - pp. 28/32) menciona um débito atualizado na ordem de R$ 25.702,66 (vinte e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos), valor este muito superior ao piso previsto na norma.” (id. 186733694 - p. 5) (g.n.)

Do trecho acima destacado resta evidente que o Acórdão considerou que a dispensa da cobrança do crédito tributário somente é possível quando o
valor atualizado

for inferior ao 80 UPF/MT
e, para o caso da Embargante, o crédito atualizado referido no Processo n.º 5158411/2014 corresponderia a R$ 25.702,66 (vinte e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos)
, superior ao piso previsto para a dispensa da cobrança.

E mais adiante, o Acórdão traz a seguinte consideração sobre a natureza do débito discutido na lide:

“Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, já transcrito e destacado.

Compulsando os autos e os documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança, não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso.” (id. 186733694).

Nota-se que, neste ponto, o Acórdão considera que a natureza do débito seria decorrente de penalidade aplicada à Embargante por descumprimento de obrigação tributária acessória, situação que o RICMS/MT exclui da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT.

Ainda como razões dos Aclaratórios
, a Embargante defende que, ao contrário do que constou no Acórdão, seria possível distinguir a natureza do débito tributário, momento em que apresenta o recorte de um dos documentos que acompanham a inicial, de onde se poderia extrair a referida informação (id. 188005650 - p. 3).

De fato, o documento destacado pela Embargante traz indícios sobre a natureza do débito tributário que lhe é cobrado, sendo possível divisar a cobrança do imposto e da penalidade aplicada, de forma que entendo necessário corrigir esta imprecisão para extirpar do Acórdão a menção de que não é
“possível distinguir a natureza do débito”.

Entretanto, o reconhecimento desse fato não altera o entendimento contido no Acórdão, já que o crédito do imposto, atualizado, conforme demonstrativo trazido no próprio corpo dos Embargos, perfaz o montante de R$ 25.702,66 (vinte e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos), de onde se constata que ultrapassa o piso previsto no RICMS/MT para a sua cobrança.

Sobre a multa (“penalidade”), cumpre esclarecer que o RICMS/MT a exclui da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, como já dito anteriormente.

Nessa intelecção, os Aclaratórios merecem parcial provimento, apenas para esclarecer a parte do Acórdão que conclui pela impossibilidade de verificar a natureza do crédito tributário discutido na ação.

Fora esse tópico, o que se constata é a tentativa da Embargante em rediscutir o mérito recursal, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração

interpostos

apenas para
extirpar do Acórdão a menção de que não é
“possível distinguir a natureza do débito”
, porém esclarecendo que essa mínima alteração no julgado não altera o seu mérito, restando mantido o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023